Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-10.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-10.2020.8.14.0044

APELANTE: BRUNA BIANCA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: IRMAOS PEDROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO CESARIANO. PERFURAÇÃO DE BEXIGA E INFECÇÃO GRAVE. HISTERCTOMIA E INFERTILIDADE PERMANENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Irmãos Pedrosa Ltda. e Bruna Bianca Costa de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por erro médico durante parto cesariano. A autora sofreu perfuração da bexiga, infecção grave com sepse abdominal, necessitou de hemodiálise e histerectomia, resultando em infertilidade e cicatriz permanente. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e danos estéticos em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto por Irmãos Pedrosa Ltda. pode ser conhecido, diante da ausência de complementação do preparo recursal; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade do erro médico e das sequelas irreversíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso da empresa Irmãos Pedrosa Ltda. não é conhecido por deserção, tendo em vista o descumprimento da exigência legal de complementação do preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, mesmo após intimação específica para regularização.

4.

A majoração dos danos morais mostra-se devida, pois a recorrente, à época com 22 anos, sofreu consequências graves e permanentes do erro médico — incluindo infertilidade, retirada do útero e ovário esquerdo, e longa internação com hemodiálise — configurando quadro de intenso sofrimento físico e psicológico.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite majoração da indenização por danos morais quando demonstrada a gravidade dos danos e a extensão das sequelas, especialmente em hipóteses de erro médico com impactos permanentes na vida da vítima.

6.

O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) mostra-se aquém da gravidade do dano, devendo ser elevado para R$ 100.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

7.

Quanto aos danos estéticos, o valor de R$ 30.000,00 revela-se adequado, considerando as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Irmãos Pedrosa Ltda. não conhecido. Recurso de Bruna Bianca Costa de Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de complementação do preparo recursal em dobro, após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A indenização por danos morais decorrente de erro médico deve observar a gravidade das sequelas, a repercussão pessoal do dano e o caráter compensatório e pedagógico da sanção.

3.

É legítima a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à extensão do sofrimento e à irreversibilidade das lesões causadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023;
TJPA, Ag. Inst. nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 08.08.2022;
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1003159-60.2016.8.26.0005, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 23.03.2021;
TJ-AM, Ap. Cív. nº 0626277-57.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 05.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
IRMÃOS PEDROSA LTDA. e BRUNA BIANCA COSTA DE OLIVEIRA,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Primavera/PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial:

“a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta decisão (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do dia do evento danoso (CC/02, art. 398; STJ, Súmula 54), que in casu corresponde ao dia da realização da cesariana;

b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como indenização pelo dano estético sofrido, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta decisão (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do dia do evento danoso (CC/02, art. 398; STJ, Súmula 54), que in casu corresponde ao dia da realização da cesariana”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 11886047 e nº 11886049).

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 11886057 e nº 11886055).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que proferi decisão (PJe ID nº: 20055025): “
Analisando os autos, constata-se que o Apelante IRMÃOS PEDROSA LTDA., para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 11886051) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 11886050), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.
(...)
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente IRMÃOS PEDROSA LTDA. para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

O recorrente protocolizou petição limitando-se a apresentar o relatório de conta (PJe ID nº 20421812) referente a guia e ao boleto, todos referentes ao primeiro recolhimento, portanto, de forma simples.

É o relatório do necessário. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos, pelo que
conheço
do apelo interposto pela recorrente Bruna Bianca Costa de Oliveira
e não conheço
do recurso interposto Irmãos Pedrosa Ltda.ME –recurso, como passo a expor.

Apelação de Irmãos Pedrosa Ltda -ME

Assento, de plano, como bem destaquei no despacho (PJe ID nº 20055025) que a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho citado, a parte apelante quedou-se inerte
quanto à realização da complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo
e importa na deserção do recurso.

Como destaquei no relatório, repito, o Apelante se limitou a apresentar o relatório de conta, referente ao boleto e comprovante de pagamento, atinentes ao primeiro recolhimento.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, se limitou a apresentar o documento referente ao primeiro recolhimento,
realizado de forma simples
.

Assim,
não tendo sido apresentado os documentos exigidos para a complementação ao pagamento das custas, uma vez que, repito, devidas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil é imperioso o reconhecimento da deserção.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter exibido o relatório de conta do processo, referente ao 1º recolhimento (1º comprovante de pagamento e o boleto bancário),

além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro),
mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e nova guia de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que deixou de proceder.

Assim,
a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”
(grifei)
.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
[1]
, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA.

RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO

NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Irmãos Pedrosa Ltda.-ME, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Apelação de Bruna Bianca Costa de Oliveira

Salutar rememorar que, consta dos autos que a ora recorrente, após submeter-se a parto cesariano no hospital da ré, teve perfuração de bexiga, uso de tubo inadequado e desenvolveu ascite, evoluindo para sepse abdominal, necessitando hemodiálise e internação prolongada, tendo como consequência dos aludidos erros sido submetida a histerectomia, com a retirada do útero e ovário esquerdo, resultando em uma cicatriz hipercrômica de 17 cm e na impossibilidade de nova gestação.

Repostos os fatos, o ponto central da controvérsia no presente apelo é decidir se o valor da indenização por danos morais e estéticos fixado na sentença é adequado à gravidade do dano, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à função compensatória e punitiva da reparação civil. Em outras palavras, trata-se de verificar se o montante arbitrado de R$ 50.000,00 (morais) e R$ 30.000,00 (estéticos) atende aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

O ordenamento jurídico, ao tutelar a reparação dos danos extrapatrimoniais, busca assegurar não apenas a compensação da vítima, mas também a prevenção de novas condutas ilícitas, evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa (arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 5º, V e X, da CF/88).

Nesse sentido, é notório que um evento como o vivenciado pela autora, à época com 22 anos de idade, -
submetida a parto cesariano, sofreu perfuração de bexiga, infecção grave (sepse), necessidade de nova cirurgia, retirada do útero e ovário esquerdo, além de sessões de hemodiálise, permanecendo internada p
or
cerca de 30 dias, que lhe acarretaram sequelas permanentes — cicatriz abdominal extensa e infertilidade — com evidente repercussão física e psicológica –
causaram-lhe abalo extremo e influiu na sua estabilidade emocional, sobretudo pela impossibilidade de gestar outro filho, em plena vida reprodutiva fértil. Não se trata, pois, de mero dissabor ou aborrecimento que eventualmente fazem parte do nosso dia-a-dia.

Outrossim, a despeito de entender que procedimentos cirúrgicos envolvem riscos inerentes, a prova dos autos demonstra que as complicações decorreram de falha na prestação do serviço, com danos graves e irreversíveis para a autora. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ admite majoração do
quantum
, especialmente quando a extensão do dano extrapola o esperado e acarreta perda de função essencial ou alteração permanente da vida da vítima.

Sobre a estimativa do valor não se olvide que “
o valor do dano moral, como reiterado em diversos precedentes, deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso”
(STJ; 3ª Turma; RESP. nº 174382/SP; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito).

Nessa esteira, em que pese o valor fixado na sentença — embora não ínfimo — mostra-se aquém da gravidade do caso, pelo que concluo que o
quantum
devido a título de indenização pelos danos morais sofridos
merece majoração
, sobretudo considerando
a extensão dos danos sofridos
, com consequente sequelas permanentes, o caráter punitivo-pedagógico da verba; à gravidade do estado de saúde da Autora, ficou internada por mais 30 dias, necessitou ser submetida à hemodiálise, a situação econômica do ofensor e à jurisprudência pátria em demandas similares, pelo que fixo-a em 100 mil reais.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta e, em demandas similares, com fixação de patamar similar, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. Insurgência do réu em face da sentença de procedência parcial. Ação indenizatória decorrente de erro médico que teria ocorrido no momento do parto, o que teria feito o autor nascer com paralisia cerebral, embora o nascituro estivesse saudável nos exames de pré-natal. Responsabilidade objetiva do Hospital. Necessidade de comprovação da culpa médica. Caso em que ficou demonstrado o erro médico por omissão dos profissionais que atenderam a parturiente. Caracterização do erro médico. Laudos periciais que apontaram por falha no acompanhamento do trabalho de parto. Acompanhamento da parturiente e do nascituro durante o trabalho de parto que deveria ser periódico, a cada 30 minutos e, posteriormente, a cada 15 minutos, o que não ocorreu na fase final do parto. Autora que ficou sem atendimento por mais de duas horas. Sindicância perante o CRM que apontou essa causa como uma das possíveis para os problemas que a criança teve ao nascer, o que poderia ter sido evitado. Dano moral. Dano moral cabível, seja para a genitora, seja para criança, que faleceu ao longo da demanda. Valor indenizatório (R$ 100.000,00) devidamente fixado. Reforma da sentença . Apenas quanto à correção monetária (que deve ocorrer a partir do arbitramento) e quanto aos juros de mora (a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual). Sucumbência recursal do apelante. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10031596020168260005 SP 1003159-60 .2016.8.26.0005, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL MAJORADO DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) À AUTORA-MÃE E R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) À MENOR. PENSÃO VITALÍCIA. MAJORAÇÃO PARA 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Vislumbra-se a responsabilidade objetiva estatal, pois é patente que a conduta do Estado do Amazonas consistente na adoção do procedimento equivocado na hora de realizar o parto ocasionou o dano sofrido pela Autora e sua filha. 2. Nessa ordem de ideias, o valor de R$30.000,00 (vintes mil) arbitrado pelo juízo singular não se mostra adequado para reparar os danos das autoras, principalmente da nascitura a qual viverá por toda a sua vida incapacitada, precisando de ajuda de seus familiares inclusive para fazer suas necessidades fisiológicas. Dessa forma, entende-se razoável e proporcional a majoração dos danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora-mãe e R$ 200 .000,00 (duzentos mil reais) à menor, nos termos do precedente deste Tribunal. 3. Em consonância com o art. 950, do Código Civil, a fixação da pensão mensal representa um instrumento de reparação pelos danos causados pelo ato ilícito à vítima. 4. No caso em comento, evidente a necessidade do pensionamento, tendo em vista que, além de ter sido atestada a invalidez permanente da criança, esta necessitará de cuidados exclusivos integralmente por toda a sua vida, além de necessitar fazer uso de medicações e tratamentos específicos, condições aptas a justificar o aumento do pensionamento para o valor de 03 (três) salários mínimos. 5. Recurso do Estado do Amazonas conhecido e desprovido. Apelação da Autora conhecida e provida.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06262775720168040001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 05/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Conclui-se, assim, que é devida a
majoração
da indenização para R$ 100.000,00 (danos morais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Por outro lado, entendo escorreito e adequado o patamar fixado a título de danos estéticos, nada a reformar no particular.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
IRMÃOS PEDROSA LTDA.
ante a manifesta deserção e,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNA BIANCA COSTA DE OLIVEIRA,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Belém, 09/09/2025